Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706187-83.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Considerando que a parte recorrente não comprovou sua condição de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal, sob pena de decretação da deserção e consequente não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora